Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005464-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (EMBARGANTE), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (EMBARGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (PACIENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OBSCURIDADE E EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NO VOTO DO 2º VOGAL, CONVERGENTE COM O VOTO CONDUTOR –

AUSÊNCIA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comporta desprovimento os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP).

Não configura vício sanável por embargos declaratórios a ausência de juntada de notas taquigráficas relativas à sessão de julgamento do acórdão, quando os votos escritos representam o posicionamento dos julgadores quanto ao caso. Precedente: STJ – HC 60.366/SP, Min. Gilson Dipp, DJ de 18/06/2007.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

DR. AUGUSTO BOURET ORRO

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo advogado Dr. Augusto Bouret Orro, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1005464-10.2020.8.11.0000, afirmando existirem
obscuridades
e
erros materiais

no voto escrito que compõe o acórdão e na manifestação oral externada pelo

2º Vogal,
Exmo
. Des.
Juvenal Pereira da Silva
, durante o julgamento por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
por maioria,

denegou a ordem
e revogou a liminar anteriormente deferida
, fazendo-o nos termos do voto deste ora Relator na condição de 1º Vogal, restando vencido o douto Relator que a concedeu, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (ID 83401972).

Nas razões encontradiças no ID 84093497 e que se fazem acompanhar dos documentos de ID 84093499, o embargante sustenta, inicialmente,
que o
voto oral
proferido pelo ilustre 2º Vogal seria obscuro e conteria erro material, na medida em que
afirmou não ter sido suscitada pelo impetrante eventual ilegalidade das resoluções do Colégio de Procuradores
que designam Promotores de Justiça vinculados ao GAECO para atuarem também na fase judicial,
olvidando a explanação deduzida na petição inicial do
writ
quanto à impossibilidade dessas resoluções disciplinarem contrariamente ao disposto na Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, que instituiu o GAECO em Mato Grosso.

Prosseguindo, aponta a ocorrência de erro material no
voto apresentado por escrito
, que estaria
desconexo com a impetração
, pois, diferentemente do que teria alegado o eminente 2º Vogal, o constrangimento ilegal anunciado não assenta a nulidade no oferecimento da denúncia, mas nos atos instrutórios praticados isoladamente pelos membros do GAECO, notadamente as audiências; ao que acrescenta
o equívoco na citação
de que ao tempo das solenidades
vigorava a Resolução n.º 174/2019/CPJ quando, na verdade, estava vigente a Resolução n.º 187/2019/CPJ.

Por derradeiro, invoca

os artigos 103, §4º e 104, §2º, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que sejam incluídos nos autos eletrônicos os votos orais de todos os Desembargadores e, sucessivamente, as notas taquigráficas requeridas pelo Embargante ainda antes da publicação do acórdão mediante a petição de ID 83382967, no que não foi atendido.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, modificando-se o resultado do julgamento.

Conclusos os autos ao douto Relator originário do
writ
,
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, determinou-se a redistribuição do recurso a este subscritor,
nos termos do art. 255 e art. 256, §1º, ambos do Regimento Interno deste e. Sodalício, referindo que o redator designado
do acórdão deve ser o relator dos aclaratórios
(ID 85899976).

Na sequência, em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 86537450, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o Embargante não demonstrou concretamente as aventadas máculas no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Nessa perspectiva, afigura-se questionável o próprio cabimento dos embargos de declaração em face exclusivamente de voto vogal convergente com o voto condutor não acoimado de qualquer mácula, como
in casu
, mesmo porque, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“é do entendimento da Corte que a revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal não acarretam a nulidade do acórdão”
(Inq. n.º 2.424/RJ – ED, Tribunal Pleno, Rel.: Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11).

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO ANTERIOR.
VOTO DE VOGAL.
PREQUESTIONAMENTO.

1) A contradição passível de correção pela via dos embargos é aquela verificada dentro do mesmo acórdão e não entre julgados diferentes.

2) Não cabe embargos de declaração contra o voto de vogal, sobretudo quando este apenas acompanha alguma das teses divergentes na plenária.

3) (...).

4) Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ-AP – ED: 00020499720168030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Tribunal). Grifei.

Nada obstante, rendendo homenagem ao direito fundamental previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça, admito o processamento deste feito.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se das razões recursais que os erros materiais e o vício da obscuridade são apontados sob a perspectiva da incongruência supostamente existente entre as teses defendidas na inicial de
habeas corpus
, o voto por escrito apresentado pelo i. 2º Vogal, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, e a manifestação oral por ele externada durante a sessão de julgamento, referindo que tais inconsistências redundariam, inclusive, na alteração do resultado do julgamento, o que, sem embargo do entendimento contrário defendido pelo aguerrido advogado, carece de congruência lógica, máxime em se considerando que os apontamentos constantes dos aclaratórios dizem respeito a questões periféricas sem qualquer repercussão no mérito da ordem.

A propósito, embora o embargante inicie defendendo que em sua manifestação oral disponível no canal do TJMT no YouTube (por se tratar de sessão por videoconferência), o Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva não teria sido feliz em afirmar que o impetrante nada deduziu sobre a eventual legalidade
das Resoluções do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que não corresponderia à realidade porquanto constituiu tese do
writ
a alegação de que tais resoluções não teriam o condão de revogar o regramento contido na Lei Complementar Estadual n.º 119/2002; há de se ter em conta que
eventuais discussões marginais travadas pelos julgadores, indagações e conjecturas destinadas a alcançar o devido entendimento das matérias objeto de exame no julgamento
e chegar-se à exata dimensão dos votos dos pares
não são circunstâncias determinantes para aferir-se a validade e higidez do acórdão resultado do julgamento colegiado.

Igualmente, não se prestam a fundamentar impugnação sobre o resultado do julgamento, mormente quando baseada em impressões do embargante acerca somente de trechos que levariam a entendimento que lhe seja favorável, olvidando-se da congruência que o julgado deve observar em sua totalidade, mormente quando se tem em conta que o voto condutor que inaugurou a divergência e com o qual anuiu o 2º Vogal, deixou claro que “
se do conjunto das normas correlatas
, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal.
Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria,
sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§3.º do artigo 4.º da LC 119/2002
], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições
.” (ementa do acórdão disponível no ID 83482971 – grifei).

Ademais, foi o próprio Desembargador 2º Vogal que elaborou o respectivo voto escrito para a composição do inteiro teor do acórdão, e é evidente que preparou esse voto tendo em conta as discussões travadas no julgamento, de modo que eventual impugnação do julgado deve ter por base o voto escrito já revisado e que integra o acórdão.

Igualmente, a razão não assiste o Embargante quando aduz que o 2º Vogal se equivocou em seu voto escrito ao afirmar que a nulidade apontada na inicial do
writ
residiria no oferecimento da denúncia por membros do GAECO, quando sustentou-se que a nulidade corresponderia à participação isolada desses Promotores nas audiências.

Tanto não foi essa a assertiva do 2º Vogal, que tenho por
pertinente transcrever do acórdão os excertos do voto do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, a fim de afastar qualquer dúvida a respeito da improcedência da tese defendida pelo ora insurgente,
in litteris
:

“
Nessa senda, estando delimitada a alegação defensiva no indevido oferecimento da denúncia por membro do GAECO, é certo que não há nulidade a reconhecer. Sendo atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 [justamente o
oferecimento da denúncia
], parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está autorizado a realizar.

Na sequência,
as audiências de instrução realizadas em 13/02/2020, 17/02/2020, 18/02/2020, 19/02/2020 e 04/3/2020, foram realizadas com a participação do Promotor de Justiça Jaime Romaquelli,
sendo esse o objeto da pretensão anulatória do presente writ.
”

(ID 83401972). Destaquei.

Ou seja, abaixo do parágrafo apontado pelo Embargante como incongruente, o douto 2º Vogal
foi pontual em esclarecer que o objeto da pretensão deduzida no
habeas corpus
diz respeito à participação isolada de membro do GAECO nas audiências instrutórias
, desacompanhado do Promotor designado para exercer seu
múnus
junto à Vara Especializada do Crime Organizado, exatamente como afirmado na inicial do remédio heroico, a arredar a alegação do Embargante de que os pontos abordados pelo Exmo. Desembargador Juvenal Pereira da Silva em seu voto escrito não correspondem à matéria submetida à julgamento.

Enfim, quanto ao suposto equívoco na citação
da resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso vigente ao tempo das audiências instrutórias, revela-se irrelevante eventual descuido neste sentido porque a menção ao normativo escorreito consta do voto condutor à cuja conclusão aderiu o 2º Vogal, e para a denegação da ordem fundamentou-se que
a melhor exegese sistemático-teleológica extraída da Lei Complementar Estadual nº. 119/2002 em conjunto com as resoluções expedidas desde 2019, é no sentido de que cabe aos promotores de justiça integrantes do GAECO
atuar isoladamente

ou
em conjunto com demais membros do Ministério Público
,
mesmo na fase judicial
.

Acresça-se, outrossim, que é do entendimento do Supremo Tribunal Federal que “
a revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal não acarretam nulidade do acórdão
” (Inq n.º 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11), bem assim, que “
não há nulidade na publicação de acórdão sem a juntada de voto vogal que aderiu à tese vencedora do acórdão recorrido e foi cancelado na revisão de notas taquigráficas pelo Ministro que o proferiu. (...). Embargos de declaração rejeitados.
” (RE n.º 592.905/SC-ED, Tribunal Pleno, Relator: Min. Eros Grau, DJe de 06/08/10).

Portanto, se nem a íntegra do voto escrito do 2º Vogal era exigida, bastando que externasse qual dos votos divergentes acompanharia, com mais razão não se justifica a presente discussão a respeito dessas minúcias que o embargante tenta incutir como suficientes para impugnar o acórdão vergastado.

Com efeito, o aresto recorrido não incorreu em obscuridade ou qualquer erro material, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, de forma clara e objetiva, nos limites necessários ao deslinde do feito e com arrimo, inclusive, em precedentes das Cortes Superiores, diante do que fica
evidente
que o embargante, além de
não demonstrar as alardeadas falhas na decisão
impugnada,
apenas exteriorizou sua
irresignação em face do próprio teor do pronunciamento
colegiado, e como se sabe, não há que se confundir acórdão omisso, contraditório ou obscuro com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que existam, de fato, propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado pelo Colegiado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de matérias já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, subsistindo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

Em tempo, não apontada pelo requerente fundada dúvida acerca da eventual não coincidência entre o teor das notas taquigráficas e o resultado do acórdão, não se vislumbra interesse da parte em obter a transcrição das referidas notas, não sendo demais frisar que, a teor do art. 104, §4º, do RITJMT, “
não serão fornecidas certidões ou cópias de notas taquigráficas ou transcrição de gravação dos trabalhos e debates
”, principalmente porque no caso em exame nenhum dos Desembargadores componentes da Terceira Câmara Criminal fez o registro exclusivamente oral do seu voto, tampouco providenciou oralmente acréscimos ao voto escrito durante a sessão de julgamento, não se justificando, pois, a insistência do embargante, muito menos quando o acesso à íntegra do vídeo da sessão está disponível de forma pública no canal do TJMT no YouTube.

Como disposto no art. 13, §1º, do RISTJ, “
a previsão regimental de transcrição de notas taquigráficas destina-se a apoio e memória aos julgadores, para o caso de dúvida sobre o teor do Acórdão
”, e não à criação de novos documentos processuais, informativos de pormenores do debate porventura ocorrido entre os julgadores às partes, as quais o sistema jurídico assegura o conhecimento público dos termos da sessão de julgamento, a que podem livremente, salvo segredo de Justiça, assistir, como garantia constitucional de transparência (CF, art. 93, IX).

Portanto, satisfeitos, pela realização de sessão pública e pela formalização do documento consistente no acórdão, os requisitos constitucionais dos julgamentos do Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 93, IX), não há, quer na Carta Política, quer na lei processual, exigência de fornecimento de transcrição de notas taquigráficas da sessão de julgamento às partes para dedução de eventuais recursos.

Segundo entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em cerceamento de defesa na ausência de juntada das notas taquigráficas, quando todos os votos divergentes foram expressamente declarados e devidamente publicados junto ao acórdão respectivo, possibilitando às partes o pleno conhecimento do conteúdo decisório.
” (HC 102.307/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 03/11/2008).

A juntada aos autos das notas taquigráficas somente deve ser determinada se indispensáveis à compreensão do exato sentido e alcance do acórdão, e o embargante sequer aventou alguma dessemelhança entre o que consta do acórdão e o que ficou
decidido
na sessão de julgamento, afinal, o fato de não constar do acórdão as intervenções orais não torna incompreensível o julgamento, sendo certo, ademais, que o aresto embargado, a despeito do que foi debatido e decidido, contém tudo que é essencial sobre o entendimento dos membros do colegiado que participaram daquele julgamento, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa.

A pretensão de provocar a rediscussão da causa constitui fim para o qual não se prestam os embargos de declaração, motivo por que imperioso rejeitá-los.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos
pelo advogado, Dr. Augusto Bouret Orro, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1005464-10.2020.8.11.0000 e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada no acórdão embargado qualquer obscuridade a ser remediada, tampouco defeitos materiais, constituindo os aclaratórios mera pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021